Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704857-98.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAIA DE SOUSA APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. A apelante-ré pleiteia a concessão da justiça gratuita, justificando que, desde o término da relação conjugal, sua renda é insuficiente para arcar com as custas processuais, sustentando-se com aproximadamente três salários mínimos. Segundo ela, o juízo de origem não apreciou o pedido, configurando, por isso, deferimento tácito da gratuidade, conforme entendimento jurisprudencial que a omissão judicial acerca de tal requerimento presume sua concessão. Deflui-se dos autos que à apelante-ré, em 12/07/2022, em sua contestação, requereu gratuidade de justiça (ID 64738830 - Pág. 6), a qual foi indeferida em 09/09/2022 (ID 64738877 - Pág. 1). É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Destaco que esta relatoria admite reapreciar o pedido de gratuidade de justiça na hipótese de comprovação de alteração na situação financeira da parte, o que, neste caso, enseja necessária comprovação. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos comprovação de alteração da sua situação financeira depois que apreciada e indeferida na instância de origem (09/09/2022), em especial, apresentando cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante-ré, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator